Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0737196-25.2022.8.07.0000 Agravante HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A Agravado AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA - ME Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator